Tribunal: TJDFT
Processo: 0738944-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0738944-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBECY GOMES DE ARAUJO AGRAVADO: JOAO MANOEL LOBO SOUZA MARQUES 07224606197 DESPACHO À Secretaria para que certifique se o agravado possui acesso aos documentos de IDs 64336290 e 64336291. Em caso negativo, abra-se vista ao agravado, com a suspensão do sigilo às partes. Prazo de 5 dias para manifestação. Após, retornem imediatamente conclusos. Brasília/DF, 4 de novembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora